Tribunal: TJMT
Processo: 1025287-56.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025287-56.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSINA NEVES NASCIMENTO - CPF: 535.911.601-30 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1025287-56.2023.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI – VÁRZEA

GRANDE

Recorrente(s):

ROSINA NEVES NASCIMENTO

Recorrido(s)
:

OI MÓVEL S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– ação de indenização por danos morais –
ALEGAÇÕES NÃO Comprovadas – DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, i, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO conhecido e IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 203283913, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e, por consequência, declarou extinto o feito com resolução de mérito.

Inconformada, a reclamante recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 203283914).

A recorrida apresenta contrarrazões (id. 203283923).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da inicial, a reclamante alega que contratou serviço de internet da reclamada no ano de 2019, no valor de R$ 68,84 (sessenta e oito e oitenta e quatro reais). Aduz que a reclamada informou que não disponibilizaria apenas o serviço de internet, sendo necessária a contratação dos serviços de telefonia fixa, mas passados 07 (sete) dias da contratação, seria possível o bloqueio do telefone fixo. Ressalva que, solicitado o bloqueio, a cobrança não foi retirada da fatura. Pugna pela condenação da reclamada ao pagamento do valor de R$ 743,58 (setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos) a título de danos materiais, bem como a condenação a título de danos morais no valor de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais).

Em sede de contestação, a reclamada, preliminarmente, impugna o valor da causa, alegando excesso, e, no mérito, alega que a cobrança realizada é devida, inexistindo danos morais a serem ressarcidos.

Em sua réplica, a reclamante pugna pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença do Juiz Leigo, julgou improcedente o pedido formulado pela reclamante, devido à falta de comprovação dos fatos alegados pela reclamante. Ressaltou que, apesar da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a recorrente não conseguiu demonstrar o bloqueio solicitado do serviço de telefonia fixa nem provar as cobranças indevidas. Além disso, não foram apresentadas evidências suficientes para justificar o suposto dano moral sofrido.

Pois bem. Resta claro que a
matéria em questão se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica. Sendo possível, a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII, do CDC.

Contudo, o art. 373, I e II, do Código de Processo Civil (CPC), respectivamente, dispõe que ao autor incumbem os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Desse modo,
ônus é a responsabilidade que cada um possui de demonstrar que suas afirmações e pedidos são verdadeiros
.

Em análise dos autos, verifico que a parte reclamante alegou ter contratado o serviço de internet da reclamada, sendo informada de que seria necessário contratar também o serviço de telefonia fixa, o qual poderia ser bloqueado após sete dias da contratação. Alegou, ainda, que solicitou o bloqueio do telefone fixo, mas continuou a ser cobrada por esse serviço.

Ao analisar as provas apresentadas, verifico que a reclamante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.
Não há nos autos comprovação do bloqueio solicitado, nem evidências suficientes das cobranças indevidas alegadas
.

Ademais, as provas documentais juntadas pela parte reclamante, tais como comprovantes de pagamento (id. 203283901), não são suficientes para comprovar suas alegações, pois entendo que denominação “excedentes, outros serviços e taxas” não remete à cobrança de valores relacionados à telefonia fixa, supostamente bloqueada a pedido da demandante.

Portanto, diante da falta de comprovação dos fatos alegados pela reclamante e da ausência de evidências do suposto dano moral, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida.

Diante desse contexto, entendo que a improcedência dos pedidos se impõe, devendo a sentença recorrida ser mantida. Portanto, considerando que a recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado recorrido, praticamente replicando toda a tese inicial, entendo pela manutenção da sentença monocrática.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024